Tribunal: TJDFT
Processo: 0719190-70.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719190-70.2023.8.07.0020 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: LIRIS PERDIGÃO FRAGOSO CARNEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA MAIS OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na fixação dos honorários sucumbenciais, o percentual previsto no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil deve obrigatoriamente incidir sobre: i) o valor da condenação; ou, ii) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor; ou, não sendo possível a aplicação dos critérios anteriores, iii) sobre o valor atualizado da causa. 2. Em recente julgado, EAREsp 198.124/RS, a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de que a sentença que condena o plano de saúde ao fornecimento do tratamento médico necessário e que também condena ao pagamento de indenização por danos morais, deve considerar em sua base de cálculo para fixação dos honorários advocatícios ambos os critérios, isto é, o valor da condenação referente ao pagamento de quantia certa (no caso, danos morais), bem como o montante decorrente da condenação à obrigação de fazer, visto que o valor relativo ao pedido cominatório pode ser avaliado economicamente, com base na quantia estimada em decorrência da recusa indevida da cobertura. 3. Recurso conhecido e provido. A recorrente aponta violação ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, sustentando não ser cabível a condenação em honorários advocatícios, ao argumento de que a obrigação seria ilíquida, porquanto não se sabe o termo final do tratamento da parte recorrida. Assevera ser necessária liquidação de sentença para se definir valor pecuniário. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, “Nos casos de obrigação de fazer referente ao custeio do tratamento de saúde cumulada com o pedido de danos morais, a base de cálculo da verba honorária sucumbencial corresponderá à soma da cobertura negada e da verba indenizatória mencionada” (AgInt no AREsp n. 2.460.792/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 20/6/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência desta Corte Superior (Súmula 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.800.385/PR, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024